Tribunal: TJMT
Processo: 1020677-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020677-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TORNEARIA IMPERIAL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 07.510.338/0001-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VALDIRENE SEZE - CPF: 894.967.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PORFIRIO DE DEUS - CPF: 990.997.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR EMPRESA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por empresa de pequeno porte em embargos à execução, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada insuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

A parte agravante alegou comprometimento de sua atividade empresarial e apontou violação ao princípio do acesso à justiça, além de requerer, subsidiariamente, a reabertura da fase de instrução para nova comprovação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da legislação vigente, diante da ausência de comprovação documental de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos.

A jurisprudência do STJ (Súmula 481) reconhece a possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

A parte agravante não apresentou elementos mínimos que evidenciassem sua incapacidade financeira, tendo permanecido inerte mesmo após ser instada a comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e observou a faculdade prevista no art. 98, §6o, do CPC, quanto ao parcelamento das custas, não havendo afronta ao contraditório ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira. 2. A ausência de demonstração idônea da incapacidade de arcar com os encargos do processo justifica o indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Tornearia Imperial Serviços e Comércio de Peças Ltda., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de Embargos à Execução no 1001554-51.2024.8.11.0091, opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício em razão de suas dificuldades financeiras, por se tratar de empresa de pequeno porte com faturamento reduzido. Alega que a exigência de recolhimento compromete seu acesso à justiça, configurando cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que a ausência de recolhimento inviabiliza a oposição de embargos à execução, notadamente diante da exigência de garantia do juízo.

Ao final, requer
a concessão de efeito suspensivo, a reforma da decisão agravada para o deferimento da gratuidade ou, subsidiariamente, a determinação de retorno dos autos à origem para oportunizar a juntada de novos documentos, além da condenação do agravado em custas e honorários advocatícios.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 296629867).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 305507927).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Tornearia Imperial Serviços e Comércio de Peças Ltda. aviou embargos à execução contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip., tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

Em face dessa decisão recorre a agravante, sustentando, em síntese, que faz jus ao benefício em razão de suas dificuldades financeiras, por se tratar de empresa de pequeno porte com faturamento reduzido. Alega que a exigência de recolhimento compromete seu acesso à justiça, configurando cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que a ausência de recolhimento inviabiliza a oposição de embargos à execução, notadamente diante da exigência de garantia do juízo.

Ao final, requer
a concessão de efeito suspensivo, a reforma da decisão agravada para o deferimento da gratuidade ou, subsidiariamente, a determinação de retorno dos autos à origem para oportunizar a juntada de novos documentos, além da condenação do agravado em custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente. Consta dos autos que a decisão agravada fundamentou-se no fato de que a parte embargante, embora regularmente intimada a comprovar sua condição econôminca, deixou de transcorrer
in albis
o prazo, deixando de apresentar documentos mínimos aptos a corroborar suas alegações.

Ademais, ainda que a agravante sustente atravessar dificuldades financeiras e invoque razões de ordem ecônomica, limitou-se a repetir argumentos já afastados pelo juízo de origem, sem juntar elementos concretos que evidenciam sua real incapacidade de arcar com as custas processuais.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025